Tribunal: TJDFT
Processo: 0024830-02.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0024830-02.2016.8.07.0001 RECORRENTE: COMPEC - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA RECORRIDO: LCON - FOMENTO MERCANTIL LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. MONITÓRIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. AUSÊNCIA REQUISITOS. HONORÁRIOS. REPARTIÇÃO. DÍVIDA LIQUIDADA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. ART. 940 DO CÓDIGO CIVIL. DESNECESSIDADE DE AÇÃO AUTÔNOMA OU RECONVENÇÃO. MÁ-FÉ CONFIGURADA. PENALIDADE. APLICAÇÃO. 1. Inviável o conhecimento de matérias não veiculadas na instância de origem somente em grau recursal, sob pena de supressão de instância e de violação ao duplo grau de jurisdição. 2. A condenação por litigância de má-fé não se mostra viável sem a prova irrefutável e manifesta do dolo. 3. “Aquele que demandar por dívida já paga, no todo ou em parte, sem ressalvar as quantias recebidas ou pedir mais do que for devido, ficará obrigado a pagar ao devedor, no primeiro caso, o dobro do que houver cobrado e, no segundo, o equivalente do que dele exigir, salvo se houver prescrição” (art. 940 do Código Civil). 4. É cabível a repetição de indébito em dobro, prevista no art. 940 do Código Civil, quando o exequente ajuíza ação visando o pagamento de dívida liquidada. 5. Afere-se a má fé do credor ao se descurar da devida cautela no momento do ajuizamento da ação, abstendo-se de aferir a liquidez e certeza do título exequendo, assumindo para si a responsabilidade pelos transtornos sofridos pelo demandado, incorrendo na sanção prevista no art. 940 do Código Civil. 6. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento de processo sob o rito dos recursos repetitivos, deixou assente que “a aplicação da sanção civil do pagamento em dobro por cobrança judicial de dívida já adimplida (cominação encartada no artigo 1.531 do Código Civil de 1916, reproduzida no artigo 940 do Código Civil de 2002) pode ser postulada pelo réu na própria defesa, independendo da propositura de ação autônoma ou do manejo de reconvenção, sendo imprescindível a demonstração de má-fé do credor”. (REsp 1111270/PR, Rel. Ministro MARCO BUZZI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 25/11/2015, DJe 16/02/2016) 7. Recurso da primeira apelante desprovido. Recurso da segunda apelante parcialmente provido. A recorrente, aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 1.014, 485, inciso VI, ambos do Código de Processo Civil, e 296, do Código Civil, sustentando, em ligeira síntese, que a responsabilidade do cedente em contrato de factoring é matéria de ordem pública, portanto cognoscível de ofício, e que estaria intrinsecamente relacionada com a sua alegada ilegitimidade passiva. Pede que todas as publicações sejam feitas em nome do advogado WALTER JOSÉ FAIAD DE MOURA, OAB/DF 17.390. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta aos artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, pois “Não há falar em violação dos arts. 489 e 1.022 do NCPC quando o julgador adota fundamentação clara, objetiva e suficiente para embasar a sua decisão” (AgInt no AREsp 1521067/DF, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 24/6/2020). Melhor sorte não colhe o apelo quanto ao alegado malferimento aos artigos 1.014, 485, inciso VI, ambos do Código de Processo Civil, e 296, do Código de Processo Civil. É que, em relação aos tópicos e debate, a turma julgadora concluiu o seguinte, verbis: ...apenas as questões de fato não propostas no juízo inferior poderão ser suscitadas na apelação, desde que a parte demonstre o impedimento por motivo de força maior (...). Na peça recursal, a apelante apresenta fundamentos completamente dissociados daqueles propostos em sua defesa inicial e debatidos ao longo do processo (...) Logo, tal argumentação, neste momento processual, configura verdadeira inovação recursal, vedada pelo ordenamento pátrio, impedindo a direta apreciação por este Colegiado, sob pena de indevida supressão de instância e de violação aos princípios do contraditório e do duplo grau de jurisdição” (ID 13938042 - Pág. 6) E, por ocasião do julgamento dos aclaratórios, acerca da legitimidade passiva, o colegiado assentou: ...a análise das condições da ação deve ser realizada com base na narrativa apresentada pelo autor na petição inicial. Em se concluindo que o autor é o possível titular do direito sustentado na peça de ingresso, bem como que o réu deve suportar os efeitos de eventual procedência da demanda, estará consubstanciada a condição da ação relativa à legitimidade. Na espécie, os cheques de ID 9504840 – pg. 06 deixam claro que a recorrente, beneficiária das cártulas, endossou-as em favor da empresa autora. Desse modo, em razão do vínculo jurídico material que emana daquele título, a endossante pode ser chamada, na qualidade de devedora cambiária, a cumprir a obrigação constituída no ato de endosso (ID 16648264 - Pág. 6) Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Finalmente, determino que as publicações sejam feitas em nome do advogado WALTER JOSÉ FAIAD DE MOURA, OAB/DF 17.390. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029